Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718104-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS SILVEIRA, VANDELIR MARTINS MADEIRO, SANDRA ALBUQUERQUE MOREIRA RAMOS, JEZIEL DA SILVA NASCIMENTO, JANE MARY PINTO TAVARES, GASPAR VIEIRA DE SOUSA, ZILDENIR MARIA SILVA, MARCOS ANTONIO SANTIAGO, ADMON AMANCIO DE OLIVEIRA, ELVIS FRANKS FONTENELE DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se o embargado, para, querendo, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos no ID 43228365, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora